Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704725-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOEL SARDSE BARROS BELEZA D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, intime-se o apelante (Distrito Federal) para que se manifeste a respeito do petitório de ID no 14143578. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator